Tribunal: TJDFT
Processo: 0735269-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735269-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO DA CUNHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 33248463, o agravante pugna pelo adiamento do julgamento pautado para o dia 09/03/2022 às 13:30h, em sessão telepresencial. Isso porque, o patrono, único responsável pela causa (procuração ao ID 98834153 dos autos de origem), foi acometido de doença, estando impossibilitado de realizar a sustentação oral. Desta forma, requer o adiamento da sessão para a próxima possível, considerando tal impedimento. Diante disso, defiro o pedido de retirada de pauta dos autos em epígrafe, determinando-se sua inclusão em pauta de julgamento após 17.03.2022. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora